Tribunal: TJBA
Processo: 0000851-55.2018.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000851-55.2018.8.05.0208

COMARCA DE ORIGEM:
REMANSO

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000851-55.2018.8.05.0208

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELAD
A
/ DEFENSOR
A
DATIV
A
: BRUNA RODRIGUES DE MACENO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADA DATIVA EM PROCESSO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE NOMEAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE PAGAMENTO PELO ESTADO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB NÃO VINCULANTE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao declarar extinta a punibilidade de Elias Ferreira da Silva pela prescrição, reconheceu o dever estatal de pagar honorários à advogada dativa Bruna Rodrigues de Maceno, em razão da atuação no patrocínio da defesa do acusado. .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser conhecida a preliminar recursal fundada na inadequação da nomeação de defensor dativo em razão da atuação itinerante da Defensoria Pública, diante da ausência de impugnação específica ao comando sentencial; (ii) definir se a inobservância do procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e a ausência de requerimento à OAB/BA afastam o dever do Estado de remunerar a advogada nomeada; e (iii) determinar se o valor dos honorários foi arbitrado em conformidade com os critérios de complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo despendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por suposta atuação indevida da Defensoria Pública não é conhecida, por se tratar de matéria estranha aos autos e não impugnada de forma específica na sentença, incidindo o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

4. A inobservância do procedimento de nomeação previsto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei n. 1.060/50 não afasta o dever do Estado de pagar os honorários da defensora dativa, porque o vício formal não invalida a nomeação realizada para assegurar defesa técnica, contraditório, ampla defesa e prestação jurisdicional célere.

5. A ausência de requerimento à OAB/BA para indicação de advogado não gera prejuízo ao Estado, pois o profissional eventualmente indicado também faria jus à remuneração estatal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94.

6. O Tema 984 do STJ afasta a vinculação do magistrado às tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, de modo que o arbitramento deve observar as particularidades concretas da atuação desempenhada.

7. O valor inicialmente fixado não observa adequadamente os critérios de complexidade, diligência, zelo profissional e tempo despendido, pois a atuação da advogada dativa se restringe à apresentação de resposta à acusação, participação em audiência e alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do procedimento previsto na Lei n. 1.060/50 para nomeação de defensor dativo não afasta, por si só, o dever do Estado de remunerar o advogado nomeado quando a medida assegura a ampla defesa e o contraditório.

2. A falta de solicitação à OAB para indicação de advogado não exclui a responsabilidade estatal pelo pagamento dos honorários, porque o profissional indicado também teria direito à remuneração prevista no art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação da verba devida ao defensor dativo, conforme o Tema 984 do STJ.

4. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do defensor, com base na complexidade da causa e na extensão dos atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º;

Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984).

STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000851-55.2018.8.05.0208, da comarca de Remanso, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrida Bruna Rodrigues De Maceno.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000851-55.2018.8.05.0208